Tribunal: STF
Processo: Rcl 11228
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
Embargos de Declaração em Reclamação. Decisão Monocrática. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. 2. Tributário e Financeiro. Repartição do ICMS. Usina Hidrelétrica. Reservatório de água que se estende por vários Municípios. Valor adicionado. Necessidade de lei complementar federal. Precedentes. 3. Alegação de afronta ao princípio da Reserva de Plenário. Inexistência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 481, § 1º, do CPC. 4 Agravo Regimental a que se nega provimento.